Tribunal: STF
Processo: RE 109850
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JÚRI. SENTENÇA DE PRONUNCIA.NÃO CABE, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 279.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 153,
PARAGRAFO 15, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969.
SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.